Tribunal: CARF
Processo: 12466.720622/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/03/2015
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete infração aos prazos legais para prestação de informações responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB, nos termos da Súmula CARF no 126.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720622/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.046 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/03/2015
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete infração aos prazos legais para prestação de informações
responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB, nos termos da Súmula CARF
no 126.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA
CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de afronta a princípios constitucionais, rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720622/2015-54
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

Trata-se de auto de infração, para cobrança de multa de R$ 5.000,00, por atraso na
prestação de informação sobre vinculação do manifesto à escala. A infração foi descrita e a
penalidade capitulada das seguintes formas:
“(. . .)
A OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A, CNPJ 32.082.489/0012-37,
solicitou por meio de requerimento que deu origem ao dossiê eletrônico n°
10.120.005700/0315-53, de 26/03/2015, desbloqueio dos manifestos 1215500557043
e 1215500566018, bloqueados automaticamente por vinculação à escala após o prazo
disposto no art. 22 da IN RFB n° 800/2007.
A obrigatoriedade de prestar informações sobre cargas e escalas de navios está
normatizada na IN RFB n° 800/2007.
Conforme o art. 12 da IN RFB n° 800/2008, o sujeito da obrigação, responsável
pela prestação da informação, é a "agência de navegação" que consta no Manifesto.
Assim, a OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A, CNPJ 32.082.489/0012-37, que
consta como agência de navegação nos Manifestos 1215500557043 e 1215500566018,
é o sujeito passivo da obrigação.
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do
registro da informação no sistema Siscomex Carga e o momento da atracação da
embarcação.
Embora 02 (dois) eventos, manifestos, tenham sido informados com atraso, a
embarcação era apenas uma, GRANDE AMÉRICA, o que resultou no acontecimento
de apenas um fato gerador.
Os manifestos 1215500557043 e 1215500566018 foram vinculados em
18/03/2015.
No entanto, a atracação da embarcação GRANDE AMÉRICA que transportou a
carga até o Porto de Vitória, ocorreu às 12:53 do dia 17/03/2015, de forma que o prazo
entre a vinculação dos manifestos no sistema Mercante (primeira informação que deve
ser registrada) e o registro da atracação do navio no sistema Siscomex Carga (segunda
informação que deve ser registrada), ocorreu fora do prazo de 48 horas de
antecedência da atracação da embarcação, ferindo assim o disposto no art. 22 da IN
RFB n° 800/2007.
Dessa forma, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alegou o seguinte:
“III. A - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A
AGENTE MARÍTIMO. // B - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE, NA
QUALIDADE DE MERO AGENTE MARÍTIMO”: a multa só pode ser aplicada ao
transportador ou ao agente de carga e não ao agente marítimo, por falta de amparo
legal. o agente marítimo não pode ser considerado como representante do
transportador para fins tributários. Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) e decisões do STJ.”
“C - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. - DESCABIMENTO DE MULTA.”: a
informação foi prestada antes da lavratura do auto de infração, pelo que deve ser
cancelado, com base no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

“V. NO MÉRITO (A) - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
HIERARQUIA DAS NORMAS - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 27-A, 27-
B E 27-C DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/07”: o auto de infração foi
lavrado em face da impugnante ter retificado informações prestadas ao Siscomex, o
que não é considerado infração pelo DL no 37/66.
“B
-
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - ART. 2° DA LEI N° 9.784/99”: não houve dano ao
erário, tendo ocorrido mera retificação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 12-100.023 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/03/2015
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima, representante no país de transportador estrangeiro,
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer para fins de controle aduaneiro.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
VINCULAÇÃO
DO
MANIFESTO À ESCALA. MULTA.
A prestação intempestiva de informação sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”, do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/03/2015
AFASTAMENTO DE PENALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, contribuinte interpôs recursos voluntário, em que reitera os
argumentos sobre ilegitimidade passiva e aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea e
adiciona os seguintes:
“5. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”: não restou
claro o motivo pelo qual a conduta foi enquadrada na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66. Não foi apontado qual o embaraço causado à fiscalização ou
prejuízo ao erário, pelo que o ato carece de motivação. Fere os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, também previstos no Acordo de
Facilitação do Comércio (AFC). Afronta o princípio do não-confisco. Por fim,
consigna que o Capítulo IV da IN SRF no 800/07 foi integralmente revogada pela IN
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

SRF no 1.473/14, o que indica a intenção do Fisco de rever a postura adotada diante de
tais fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que apresentados
no recurso voluntário.
“4DA ILEGITIMIDADE PASSIVA”
Transcrevo trechos do recurso voluntário:
“(. . .)
A despeito da autuação da OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S.A., e da
fundamentação apresentada, não é ela, ainda que caracterizada a infração apontada, o
sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada
qualquer multa.
Afinal, A RECORRENTE NÃO É TRANSPORTADOR.
A requerente atuou como agente de navegação, como o próprio auto de
infração menciona expressamente.
(. . .)
Como se verifica do auto em questão, o responsável, em tese, pela informação
que culminou com a multa (o que se verá adiante que não é a hipótese), caso esta se
justificasse, seria o transportador estrangeiro.
De fato, é o que consta do artigo 6o da IN 800/2007, com nova redação dada
pela IN SRF no 1473/14:
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre
o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e
demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
Desta forma, não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações
imputáveis ao transportador (mandante).
(. . .)”
Menciona as decisões proferidas nos autos da Apelação Cível 2077601 / SP
0017849-42.2013.4.03.6100, publicada em 02/03/2018, e do AgREsp no. 962.630-SP que
corroboram seus argumentos.
Destaca que a conclusão que extrai dos julgados é a de que não há base legal para
a aplicação da pena ao agente de navegação.
De acordo com o art. 32 do DL no 37/66, o agente de navegação é responsável
solidário unicamente pelo pagamento do imposto, cujo conceito estabelecido no art. 3o do CTN
não abrange multa. E que a responsabilidade tributária deve estar expressa em lei (inciso II do
art. 121 do CTN) e não pode ser presumida.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

Cita que, em 03/09/19, o Pleno do CARF recusou a a seguinte proposta de
súmula:
“49a PROPOSTA - LEGITIMIDADE AGENTE DE CARGA E AGENTE
MARÍTIMA PELAS INFRAÇÕES NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTES DO
TRANSPORTADOR MARÍTIMO”
E conclui, mencionado a decisão do STF no AgRg no REsp: 1131180 RJ
2009/0058609-0, publicado em 21/05/13:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PODER DE POLÍCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARCAÇÃO ESTRANGEIRA. AFASTADA A
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE AO ARMADOR. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça firmou orientação no sentido de não admitir a responsabilização do agente
marítimo por infração administrativa cometida pelo descumprimento de dever que a
lei impôs ao armador."
(REsp 1.217.083/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 4/3/11). Precedentes: (REsp 993.712/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 12/11/10; AgRg no REsp 1.165.103/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 26/2/10; AgRg no REsp 1165103/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 26/2/10). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Divirjo da recorrente.
E por concordar com seu teor, adoto o trecho correspondente do voto condutor da
decisão de primeira instância, Acórdão no 12-100.023, de 30/07/18, da lavra da i. julgadora
Daniela Spinola Pereira Caldas:
“7. Responsabilidade da agência de navegação
7.1. A impugnante aduz que não tem legitimidade para figurar no polo passivo
do lançamento, devido a ter atuado apenas como agência de navegação marítima.
Sustenta que, nessa condição, não atende ao critério subjetivo fixado no
dispositivo que prescreve a penalidade que lhe foi cominada, a seguir reproduzido.
Todavia, não é essa a realidade dos fatos, conforme se demonstrará na sequência. Cite-
se, primeiramente, o artigo 107 do Decreto Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga;
[...]
7.2. Essa Norma é clara ao definir o alcance do termo transportador nela
utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir reproduzidos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a"
e "b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a"
e "b", responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifamos)
7.3. Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se
refere a todos os intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o
entendimento, essa Norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes
que devem prestar informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já
que uns estariam obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
7.4. Saliente-se que o alcance do significado de qualquer palavra não deve ser
fixado sem considerar-se o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte
internacional de cargas é atividade complexa, que não se restringe ao mero
deslocamento físico da mercadoria de um local para outro. Abrange várias etapas,
dentre elas a consolidação e a desconsolidação de cargas, as quais envolvem a
participação de diferentes intervenientes, cada um deles respondendo pelas operações
e informações correspondentes a suas fases de atuação.
7.5. No presente caso, a empresa de navegação é a PETRO TANK S/A, que é
representada pela OCEANUS AGENCIA MARÍTIMA SA perante a Aduana
brasileira, em atendimento à legislação regente.
7.6. Neste contexto, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada
dispõe expressamente que ele se aplica a agencia marítima (empresa de transporte
internacional), como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
7.7. Além desse aspecto, é consabido que as normas de um sistema jurídico não
devem ser interpretadas isoladamente, mas sim em conjunto, de forma a preservar sua
harmonia e efetividade. Afora os dispositivos retrocitados, a responsabilidade da
autuada pela inobservância da obrigação de prestar as devidas informações no prazo
fixado é corroborada pelo disposto no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, que tem o
seguinte teor:
Art. 95 - Respondem pela infração:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (Destacou-se)
7.8. Nessa mesma toada, a lei também atribui às agências de navegação que
representam transportador estrangeiro a responsabilidade solidária pelo Imposto de
Importação, consoante dispõe o art. 32 do citado Decreto-Lei:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
[...]
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Destaques na reprodução)
7.9. Além desses dispositivos, o art. 76 da Lei no 10.833/2003, que estabelece
sanções administrativas aplicáveis aos intervenientes do comércio exterior, corrobora
o entendimento quanto à responsabilidade da agência de navegação por irregularidade
na prestação de informações, ao estender as penas ali definidas a todos os
intervenientes nas operações de comércio exterior, conforme se pode constatar:
Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
I - advertência, na hipótese de:
[...]
h) atraso, por mais de 3 (três) vezes, em um mesmo mês, na prestação de
informações sobre carga e descarga de veículos, ou movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro;
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador [...] ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta ou
indireta, com a operação de comércio exterior. (Destacou-se)
7.10. Acrescente-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal
de Recursos (TFR) em sua Súmula 192 há muito já se encontra superado, porquanto
em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
7.11. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), ao considerar que o Decreto-Lei no
2.472/1988 instituiu “hipótese legal de responsabilidade tributária solidária” para o
representante no País do transportador estrangeiro, conforme trechos do REsp
1.129.430/SP, a seguir reproduzido:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009-3)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
[...]
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

INTERES. : SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
[...]
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (Destaques na
reprodução)
(STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, T1 -
PRIMEIRA TURMA.)
7.12. Assim, conclui-se que a autuada pode, e deve, sim ser responsabilizada
pelas infrações apuradas pela fiscalização, mesmo atuando apenas como agência de
navegação, pois nessa condição estava legalmente obrigada a prestar as informações
exigidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
7.13. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.”
Por fim, importante mencionar que esta controvérsia está pacificada no âmbito do
CARF, o que pode ser constatado pelos seguintes recentes julgados: 3302-010.590 (25/02/21),
9303-008.393 (21/09/19), 3302-010.134 (19/11/20), 3301-009.363 (19/11/20) e 3401-008.418
(22/10/20).
Nego provimento aos argumentos.
“DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”
Em síntese, alega que não restou claro o motivo pelo qual a conduta foi
enquadrada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Não foi apontado qual o embaraço causado à fiscalização ou prejuízo ao erário,
pelo que o ato carece de motivação.
O agente somente insere no Siscomex Carga os detalhes e as informações que lhe
são passadas pelo dono da carga e/ou transportador, pelo que não deve ser alvo da aplicação de
qualquer penalidade.
Fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, também
previstos no Acordo de Facilitação do Comércio (AFC).
Menciona decisão do TRF da 4o Região, nos autos do processo no 0025043-
38.2010.4.04.0000, que concluiu que “(. . .) Inexistindo qualquer evidência de má-fé na conduta
do importador que caracterize fraude inequívoca, ou algum elemento concreto que indique
alguma vantagem que adviria em favor da empresa pelos fatos ocorridos, bem como inexistente
diferença no recolhimento dos tributos devidos, é indevida a imposição da multa prevista no art.
636, I, do Decreto 4.543/02.”
Afronta o princípio do não-confisco.
É preciso observar o art. 112 do CTN, que determina que a lei tributária que
define infrações deve ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte.
Por fim, consignou que o Capítulo IV (“Das Infrações e penalidades”) da IN SRF
no 800/07 foi integralmente revogada pela IN SRF no 1.473/14, o que indicaria a intenção do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

Fisco de rever a postura adotada em relação às condutas que eram consideradas como
infracionais.
Não acato os argumentos de defesa..
A infração e a capitulação legal foram claramente apontadas no auto de infração:
“(. . .)
O presente Auto de Infração é lavrado objetivando aplicação da penalidade
indicada no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A, CNPJ 32.082.489/0012-37,
solicitou por meio de requerimento que deu origem ao dossiê eletrônico n°
10.120.005700/0315-53,
de
26/03/2015,
desbloqueio
dos
manifestos
1215500557043
e
1215500566018,
bloqueados
automaticamente
por
vinculação à escala após o prazo disposto no art. 22 da IN RFB n° 800/2007.
(. . .)
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do
registro da informação no sistema Siscomex Carga e o momento da atracação da
embarcação.
Embora 02 (dois) eventos, manifestos, tenham sido informados com atraso, a
embarcação era apenas uma, GRANDE AMÉRICA, o que resultou no
acontecimento de apenas um fato gerador.
Os manifestos 1215500557043 e 1215500566018 foram vinculados em
18/03/2015.
No entanto, a atracação da embarcação GRANDE AMÉRICA que transportou a
carga até o Porto de Vitória, ocorreu às 12:53 do dia 17/03/2015, de forma que
o prazo entre a vinculação dos manifestos no sistema Mercante (primeira
informação que deve ser registrada) e o registro da atracação do navio no
sistema Siscomex Carga (segunda informação que deve ser registrada), ocorreu
fora do prazo de 48 horas de antecedência da atracação da embarcação, ferindo
assim o disposto no art. 22 da IN RFB n° 800/2007.
Dessa forma, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
(. . .)”
Reproduzo o dispositivo legal:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:”
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)”
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

A recorrente não contestou a descrição da conduta (atraso na prestação de
informação), à qual se subsome perfeitamente ao dispositivo legal no qual a penalidade foi
capitulada.
Portanto, não procedem os argumentos de que a autuação não foi clara e
prejudicou a elaboração da defesa.
Sobre a imposição da multa ao agente e não ao transportador ou dono da carga,
reporto-me ao tópico em que abordo o tema da ilegitimidade passiva e nego provimento às
alegações da recorrente.
Afasto a alegação de que a multa deveria ser cancelada, porque não foi
demonstrado o embaraço ou dano ao erário ou, baseado no mesmo motivo, por força do art. 112
do CTN. A aplicação da multa decorre do simples atraso no provimento da informação e
dispensa a apresentação de prova de embaraço à fiscalização ou prejuízo aos cofres públicos.
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”, pelo que não conheço das
contestações relacionadas a afrontas aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade e não-confisco. Pelo mesmo motivo, não tomo conhecimento da referente a
possível inobservância do Acordo de Facilitação do Comércio (AFC), pois equivaleria a fazer
juízo de constitucionalidade do dispositivo legal em que foi capitulada a multa..
Por fim, também não a socorre a alegação de que a revogação do Capítulo IV
(“Das Infrações e penalidades”) da IN SRF no 800/07 indicaria a intenção do Fisco de rever a
postura adotada em relação às condutas que eram consideradas como infracionais. O atraso na
prestação da informação constituía infração cuja penalidade (alínea "e" do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei no 37/66) estava plenamente em vigor na data em que foi cometida.
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA”
Aduz que as informações foram prestadas espontaneamente e antes do início do
procedimento fiscal, o que caracterizaria denúncia espontânea e justificaria o cancelamento da
multa:
a) O REsp no 147.221/RS, de 11.06.2001 reconhece a denúncia espontânea,
quando a regularização ocorre antes da instauração do procedimento
administrativo.
b) O § 2o do art. 102 do DL no 37/66, com a nova redação dada pela Lei no
12.350/10, dispõe o seguinte:
“§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.”
c) Nos PA no 11968.001204/2008-11 (22/11/12) e 10715.000020/2010-68
(27/11/12), Acórdãos CARF no 3101-000.997 (26/01/12), 3201.001.126
(25/10/12), 3201-001.108 (23/10/12), 3101-01.193 (18/07/12) e 3101-
000.997, Acórdão DRJ/SP 2 no17-52.982 (11/08/11) exoneradas multas
aduaneiras, em razão de denúncia espontânea, com base no § 2o do art. 102 do
DL no 37/66.
d) O Decreto no 9.326/18 ratificou os termos do Acordo de Facilitação do
Comércio (AFC) do qual o Brasil é signatário e prevê o seguinte:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.046 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720622/2015-54

“2. Disciplinas sobre penalidades 3.3. A penalidade imposta dependerá dos fatos e
circunstâncias do caso e serão compatíveis com o grau e gravidade da infração.
3.6. Quando uma pessoa espontaneamente revelar à administração aduaneira de um
Membro as circunstâncias de uma violação de suas leis, regulamentos ou atos
normativos procedimentais de caráter aduaneiro antes da descoberta dessa violação
pela administração aduaneira, o Membro é incentivado a considerar, quando for o
caso, este fato como potencial circunstância atenuante ao estabelecer uma penalidade
para essa pessoa.”
A controvérsia já foi pacificada no âmbito do CARF, por meio da Súmula CARF
no 126, da qual destaco que foi especificamente apreciada a alteração na redação do art. 102 do
DL no 37/66 a que se refere a recorrente.:
“SÚMULA CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Nego provimento.
Conclusão
Voto por não conhecer das alegações de afronta aos princípios constitucionais,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital